Tribunal: CARF
Processo: 10830.722661/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722661/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.080 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARINALVA NOGUEIRA CIARELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa. Os simples recibos podem não
fazer prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções das despesas médicas
havidas com os profissionais Mauricio Rigolizzo (R$ 300,00) e Maria Celina Fozzatti (R$
1.110,00).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722661/2011-31
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722661/2011-31

Relatório

A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 09-46.866 da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fl. 70).
“Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de
Lançamento, ora em apreço, relativa ao Exercício 2009, exigindo o crédito tributário de R$
8.798,96, atualizado até 30/6/2011, tendo em vista a constatação de:
Dedução indevida de despesas com instrução - R$ 2.592,29: Regularmente intimada,
2009/137795052511411, não apresentou documentos de comprovação da despesa com
instrução. Glosa da totalidade declarada por falta de comprovação.
Dedução indevida de despesas médicas - R$ 13.749,00: Regularmente intimada,
2009/137795052511411, apresentou documentos que comprovaram parcialmente as
despesas médicas. 1. M. Celina Fozzatti, glosa do total, docs. não indicam paciente e
sem endereço; 2. Maurício Rigolizzo, glosa do total, docs. não indicam paciente e sem
endereço; 3. Tatiana Coracini, glosa do total, doc. não indica valores e datas dos pgtos
cf. tratamento e sem endereço; 4. Sung Shin, glosa do total, tratamento com terapia
holística não encontra permissivo legal para sua dedutibilidade, profissional sem
CRM/CRP/CRO/CREFITO/CRFa.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) – vide fls. 03/04 – apresentou
impugnação, na qual solicita que "seja revista essa glosa pelo fato de efetivamente ter recebido
os préstimos profissionais declarados e abatidos em sua DIRPF. (...) Tal solicitação se baseia
no mérito de que por ser pessoa idônea e de caráter ilibado jamais usaria um recibo
profissional que não tivesse sido objeto da prestação do mesmo. E coloca-se à disposição para
esclarecimentos sobre a prestação destes serviços."
Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Inicialmente, destaque-se que a defesa é parcial, vez que não há contradita
espécífica ou mesmo documentos no intuito de afastar a glosa das despesas de instrução, no
valor de R$ 2.592,29, apontada na notificação. Assim, sobre tal matéria não se instaura litígio,
devendo o imposto suplementar correspondente, no montante de R$ 712,88 (= 0,275 x 2.592,29),
ser objeto de cobrança imediata, em autos apartados (art. 21, § 1o, do Decreto 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/93).
Quanto à dedução a título de despesas médicas, reza o art. 80 do RIR/99 que:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722661/2011-31

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor pleiteado como
despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde (pessoas físicas ou
jurídicas), bem como aqueles relativos a planos de saúde, pleiteados como dedução nas
respectivas DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admite-se como prova de pagamentos os
documentos por eles fornecidos, desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo no art.
80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não há
como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento; 3) da data da
emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5) do beneficiário do
serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o
registro de habilitação profissional no Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório
da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da matéria
assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade fiscal (lançadora
e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
À vista de todo o exposto, resta evidente que os documentos apresentados pela
contribuinte, constantes dos presentes autos, não foram e não podem ser aceitos como hábeis a
comprovar as despesas médicas informadas na DIRPF revisada em razão das falhas apontadas no
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722661/2011-31

lançamento. O fato de a própria interessada alegar ter sido a beneficiária dos serviços não tem o
condão de reverter a situação.
Sendo assim, a glosa efetuada pela autoridade revisora deverá ser mantida.
Por fim, esclareça que a manutenção integral da glosa das despesas médicas se
deu em razão da documentação apresentada não estar de acordo com as formalidades exigidas
pela legislação. Não houve, como parece crer a impugnante, questionamento acerca da
idoneidade dos recibos ou mesmo da própria interessada. Acaso tal situação tivesse sido
aventada, a penalidade aplicada certamente seria outra, inclusive com formalização de Processo
Fiscal de Representação para Fins Penais.”

Ciente do acórdão da DRJ em 10/12/2013, a contribuinte, em 20/12/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 80, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas
médicas havidas com os prestadores Maria Celina Fozzatti, Maurício Rigolizzo, e Tatiana
Coracini estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso. Não apresenta defesa quanto
as glosas das despesas declaradas com o profissional Sung Shin.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos
prestados pelos profissionais Maria Celina Fozzatti (R$ 1.110,00), Maurício Rigolizzo (R$
300,00) e Tatiana Coracini (R$ 11.589,00) são suficientes para provar o alegado, para fins de
sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de
ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722661/2011-31

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722661/2011-31

apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Passo à análise individualizada das glosas efetuadas.

Mauricio Rigolizzo (R$ 300,00) e Maria Celina Fozzatti (R$ 1.110,00)
Nesses casos, a razão para a manutenção das glosas em questão na DRJ foi a falta
de identificação dos pacientes e endereços dos profissionais
É cediço que, conforme jurisprudência desta Turma julgadora, a falta do endereço
do profissional emitente, por si só, não é suficiente para invalidar o recibo ou declaração.
Quanto ao beneficiário do tratamento, presume-se ser quem efetuou o pagamento,
a não ser que discriminado no recibo de forma diversa ou diante de fundados indícios de fraude,
o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”
Então, entendo que devem ser restabelecidas as despesas com os profissionais
Mauricio Rigolizzo e Maria Celina Fozzatti.

Tatiana Coracini (R$ 11.589,00)
Quanto às supostas despesas supostamente havidas com a psicóloga Tatiana
Coracini, resta razão à turma julgadora da instância de piso em manter a glosa imposta na ação
fiscal.
De fato, o recibo apresentado, fl. 59, não pode ser acatado para os fins pretendidos
pela recorrente, mormente dado o significativo valor.
O documento é datado de janeiro de 2009, fazendo referencia a um valor total que
corresponderia a sessões que teriam ocorrido ao longo do ano de 2008. Não há discriminação dos
valores pagos por sessão ou ao menos mensalmente, com as datas dos pagamentos. Desta forma,
não fica claro, da documentação ofertada, se todo o tratamento foi pago em 2008 ou se algum
valor foi pago em janeiro de 2009.
Desta forma, entendo que deve ser mantida a glosa da dedução das despesas
declaradas com a profissional em comento.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722661/2011-31

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções das
despesas médicas havidas com os profissionais Mauricio Rigolizzo (R$ 300,00) e Maria Celina
Fozzatti (R$ 1.110,00).
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Original